Tribunal: TJDFT
Processo: 0742659-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742659-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708875-23.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de compensação do débito em execução com créditos que possui junto ao Distrito Federal. Ao interpor o presente recurso, o Agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça. A decisão Id. 77156201 indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em seguida, o Agravante opôs os Embargos de Declaração Id. 77465448, que foram rejeitados pela decisão Id. 77997884. Na oportunidade, foi concedido ao Agravante o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de o Agravo de Instrumento não ser conhecido. Na petição Id. 78326910, o Agravante reitera o pedido de justiça gratuita, anteriormente indeferido, ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para recolhimento do preparo. Consoante certificado nos autos (Id. 78641469), o Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado na decisão Id. 77997884 para recolher o preparo. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo Agravante e o preparo não foi recolhido no prazo que lhe foi assegurado. O balanço patrimonial Id. 78326912 e o demonstrativo de despesas Id. 78326913, que guarnecem a petição Id. 78326910, além de não configurarem documentos novos, pois são de agosto/2025 e, portanto, anteriores ao próprio pedido de justiça gratuita já apreciado, também não demonstram qualquer alteração fática capaz de modificar o entendimento firmado quanto à inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. De igual modo, o documento Id. 78326911 também não constitui fato novo suficiente a alterar a decisão adotada, porquanto, conforme já assentado na decisão Id. 77156201 e reiterado na decisão Id. 77997884, o só fato de o Agravante figurar como devedor em outros processos de execução não gera a presunção de hipossuficiência financeira, nem induz à conclusão de que o pagamento das módicas despesas do processo constitui ameaça à continuidade das suas atividades. Registro que, tendo sido indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, a parte agravante não pode simplesmente reiterar o pedido já indeferido e deixar de cumprir a ordem judicial de recolhimento do preparo. Com efeito, a reiteração imotivada de requerimentos já indeferidos constitui conduta incompatível com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da preclusão. Do mesmo modo, não se admite que a parte, escudando-se em pedidos repetidos e sem fundamento novo, deixe de cumprir determinação judicial expressa para o recolhimento do preparo, cuja obrigatoriedade permanece enquanto não houver decisão que a modifique. Acaso tivesse insatisfeito com o indeferimento da gratuidade, o Agravante deveria ter utilizado o meio impugnativo adequado previsto em lei e não renovado o pedido de forma infundada, ignorando a ordem de recolhimento. A tentativa de reabrir discussão preclusa, sem fatos novos, não encontra amparo no ordenamento jurídico. A decisão Id. 77997884, que apreciou os embargos de declaração, foi clara ao estabelecer que o prazo concedido para o preparo era derradeiro, advertindo expressamente que o descumprimento ensejaria o não conhecimento do recurso. Assim, não cabe flexibilização posterior, nem criação de nova oportunidade, sobretudo quando a parte, apesar de devidamente intimada, deixou de atender à determinação judicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora